Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-15.2021.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000835-15.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ILDO GRISOSTE BARBOSA - CPF: 164.286.251-72 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE MERA POSSE – IRRELEVÂNCIA – AGENTE DEGRADADOR DEVE SER RESPONSABILIZADO PELA INFRAÇÃO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO – PRAZO DE 90 DIAS PARA INÍCIO – RAZOABILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DETERMINAÇÃO DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – INEXISTÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ORDEM INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilização pela degradação ambiental pode ser direcionada ao possuidor, sendo irrelevante se possui a titularidade do domínio.

O prazo de 90 dias para juntar aos autos o protocolo do Projeto de Recuperação da Área Degradada, inscrição no CAR e procedimentos necessários à regularização ambiental é razoável, havendo tempo hábil para o degradador providenciar o protocolo de tais medidas junto ao órgão ambiental.

O dano moral coletivo somente se configura se demonstrada a intranquilidade social e se atinge valores coletivos.

Se a sentença determina averbação em matrícula de imóvel que não corresponde ao imóvel onde ocorreu o dano ambiental, mas sim a terceiros, deve ser suprimida a determinação.

RELATÓRIO

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ILDO GRISOSTE BARBOSA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, na
AÇÃO CIVIL PUBLICA AMBIENTAL
no
1000835-15.2021.8.11.0046
a qual julgou procedente o pedido, condenando o apelante a :

“a) Providenciar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade, Fazenda Sete, sediada na zona rural do Munícipio de Campos de Júlio-MT (CAR, Licença Ambiental, etc), sobretudo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, acostando aos autos os respectivos protocolos no prazo de 90 (noventa) dias, e imposição de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, com fulcro no artigo 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

b) DETERMINO bloqueio de bens em nome do réu até o limite do valor do prejuízo apontado na inicial da ação civil pública;

c) Inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD. Expedição de ofício ao Banco Central para que noticie a indisponibilidade às instituições financeiras;

d) DECRETO a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental;

e) Oficie-se o cartório de registro de imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo (ID 106073110);

f) Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental;

g) Pagar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85, estes corrigidos desde o arbitramento e com juros da citação;

h) A perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público (artigo 14, inciso II, da Lei no 6.938/81).”

O Apelante sustenta, em síntese, que:

- inexistiu infração ambiental, pois nunca foi detentor da propriedade, apenas possuidor do imóvel há mais de 20 anos;

- houve a necessidade de limpeza da área, todavia, dentro dos limites legais e com preservação da área de reserva legal e nascentes, sem licença, pois esta não seria concedida uma vez que não é o proprietário;

- conforme
o Auto de Infração Ambiental n° 20183019, na área em que ocorreu o desmate predomina a vegetação do tipo cerrado, sendo lícita a abertura de 65%, preservando-se 35%. Como a área total do imóvel é de 5.894,84 ha, a área de reserva legal é de 2.063,19 ha. Portanto ainda restaria um remanescente de 2.848,04 ha de área que poderia ser aberta sem qualquer violação legal;

- não houve comprovação do dano moral;

- os documentos apontados pelo juízo na sentença (ID 106073110) são na verdade pertencentes aos confrontantes da área, não abrangem a área de posse do recorrente e apenas foram anexados a fim de comprovar que o recorrente detém apenas a posse do imóvel rural denominado Fazenda Sete.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de infração ambiental, julgando improcedente o pedido; a improcedência do pedido de dano moral difuso; a reforma das determinações estabelecidas no dispositivo da sentença, afastando a determinação de regularização ambiental do imóvel ou, subsidiariamente, estendendo o prazo concedido para tanto, diante da impossibilidade de o recorrente cumprir a determinação neste momento; o afastamento da determinação de indisponibilidade do imóvel, pois o mesmo não se encontra registrado em nome do recorrente, bem como os documentos acostados no ID 106073110 são de lindeiros da área de posse do recorrente, que não podem ser afetados pela sentença.

Contrarrazões no Id 207110298, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id 219685674, pelo provimento parcial do apelo para afastar a condenação por danos morais coletivos e, por consequência, a ordem de bloqueio de bens.

É o relatório.

VOTO

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A presente ação
fundamenta-se no Auto de Infração Ambiental n° 20183019, Auto de Inspeção n° 187269, Termo de Depósito n° 20196001 e 20186002, Termo de Apreensão n° 20185001, Termo de Embargo/Interdição n° 20184013 e Relatório de inspeção n° 1079/DUDTANGARA/SGDD/SEMA/2020, lavrados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, que teria apurado o
desmate a corte raso de 983,6015 hectares de vegetação nativa, em tipologia cerrado, sem prévia autorização da autoridade competente, no imóvel rural denominado FAZENDA SETE, imóvel este, de posse do ora recorrente.

No Auto de Infração consta a infringência o art.70 da Lei 9.605/1998 e art. 52 do Decreto Federal no 6.514/2008; no Relatório de Inspeção 1079/DUDTANGARÀ/SGDD/SEMA/2020 consta que foi realizada a operação de fiscalização tendo em vista os alertas de desmatamento da plataforma de satélites Planet e foi realizada inspeção no alerta de desmate S13 7 11 e W 59 3 2.

Portanto, a fiscalização e inspeção constaram o desmate já mencionado.

As razões recursais repetem, Id 207110262, a defesa da contestação, no sentido de que o apelante não é o proprietário da área objeto da lide, nela exercendo apenas a posse há mais de 20 anos.

Contudo, não repele o conteúdo do auto de infração, tampouco a alegação da inicial de que
na propriedade rural foi verificada atividade de desmate em área de cerrado, sendo executada com o auxílio de 02 (dois) tratores de esteiras D8K Caterpillar, um correntão com 230 (duzentos e trinta) metros, 01 (uma) pá carregadeira SWL 30 Cummins com número de série 160300041806B, 01 (um) caminhão Mercedes Benz 2217, placa QAA-7744, Campo Grande/MS, com carreta baú acoplada, a qual encontrava-se carregada com tanques contendo 3.500 (três mil e quinhentos) litros de óleo diesel e uma bomba elétrica para abastecimento.

Portanto, é incontroverso que houve o desmatamento, sem previa autorização legal e que

foi realizado pelo apelante.

Também não impugnou o apelante a alegação da inicial de que foram realizadas duas audiências extrajudiciais para tentativa de composição por meio de Termo de Ajustamento de Conduta e o apelante não aceitou os valores propostos.

Na inicial constam as imagens da área anterior ao desmate e após o desmate, bem como da área desmatada, do óleo diesel, da máquina de esteira utilizada, o correntão de 230 m para derrubada, os veículos da polícia.

A alegação de que realizou o desmatamento sem autorização porque como posseiro, não lhe seria concedida autorização/licença, beira a própria torpeza, pois se não lhe seria concedida a autorização, não estava “liberado” para promover desmatamento sem autorização do órgão competente, já que tal conduta constitui infração ambiental, sob qualquer ótica.

Ressalta-se
aplicação ao presente caso da Súmula 623 do STJ, que preceitua que “
As obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor”.

Ademais, no Id 207110263 constam Cadastros de Imóvel Rural – CCIR, junto ao INCRA, Fazenda Sete, em nome do Apelante Ildo

Grisoste Barbosa, Recibo de entrega da declaração do ITR exercício de 2019, inscrição do imóvel rural no CAR, demonstrando que efetivamente exerce a posse e o imóvel está cadastrado em seu nome perante os órgãos públicos.

No direito ambiental vigora a responsabilidade civil objetiva e o princípio da reparação integral.

Sendo incontroverso que o desmate foi realizado pelo apelante e sem autorização do órgão competente, portanto é o responsável pela devida reparação.

As alegações de que não houve infração ambiental
demonstram que o apelante não tem a menor intenção de se submeter à legislação ambiental no tocante a obtenção de prévia

autorização/licença do órgão competente para proceder a desmate.

Não é a quantidade de área que pode ou não ser desmatada; a vedação legal é a realização de desmate de vegetação nativa sem autorização/licença do órgão ambiental.

Quanto à alegada impossibilidade de cumprir a sentença porque não detém o título de propriedade, tal alegação não tem o condão de permitir que o apelante se esquive da regularização e recuperação,

já que não é lícito a quem quer que seja, estando na posse de área rural, promover o desmatamento sem prévia

autorização.

Portanto, deve o apelante diligenciar no sentido de cumprir a sentença, não lhe sendo permitido continuar explorando o imóvel em infração contra o meio ambiente.

O prazo concedido pela sentença, de 90 dias para comprovar
o protocolo
dos procedimentos necessários para a regularização ambiental, não se revela exíguo ou desarrazoado, pois se trata de prazo para comprovar o início dos procedimentos e não para a finalização da recuperação ou aprovação do projeto.

No que concerne aos danos morais coletivos, o parecer da douta Procuradoria é que não se configura no caso concreto o dever de indenizar, sendo suficiente a multa administrativa aplicada, posto que a área onde ocorreu o desmate é passível de recuperação.

Neste ponto, ressalta-se que o dano moral coletivo, em matéria ambiental, caracteriza-se quando atinge valores coletivos, cause intranquilidade social, o que não foi evidenciado no caso em tela.

Este é o entendimento desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

(...)

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.” (N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Portanto, não havendo a demonstração de tais requisitos, deve ser provido o recuso neste ponto.

Em sendo afastada a condenação ao dano moral coletivo, fixado na sentença em R$150.000,00, a ordem de bloqueio de bens, sucedâneo desta condenação, deve ser afastada de igual forma.

No tocante à alegação recursal de que
“
os documentos apontados pelo juízo na sentença (ID 106073110) são na verdade pertencentes aos confrontantes da área e não abrangem a área de posse do recorrente e apenas foram anexados a fim de comprovar que o recorrente detém apenas a posse do imóvel rural denominado Fazenda Sete.”,
no Id mencionado na sentença (identificado no processo no 1o Grau), constam documentos de reconhecimento de limites, sendo:

- Termo de Anuência assinado por Claudinei Carlos Nicaretta e esposa, em que mostram a linha divisória de seu imóvel rural, citando o número da matrícula, com a posse do apelante Ildo Grisoste Barbosa, reconhecendo-o como confrontante e trazendo os caminhamentos (vértice, latitude, longitude, azimute); declaração de Reconhecimento de limite em que o Apelante Ildo Grisoste e Antonio Prieto reconhecem os limites fixados no georreferenciamento entre a área de Antonio Prieto (Fazenda Prieto, citando o número da matrícula) e a posse do apelante,

a seguir matrículas dos imóveis Fazenda Prieto e Fazenda Pontal do Juruena, pertencente a Claudinei Carlos Nicaretta.

Desta forma a parte do dispositivo da sentença em que é decretada a indisponibilidade do imóvel objeto da Ação Civil Pública e a seguir: “
Oficie-se o cartório de registro de imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo (ID 106073110)”,
pode levar à averbação de indisponibilidade nas matrículas juntadas em referido Id, as quais são de imóveis pertencentes aos confrontantes da área de posse do apelante.

O exato local do desmatamento se encontra delineado na inicial
“BR 364, + 65 metros a direita, nas coordenadas geográficas: Latitude: 13°7’54” S e Longitude: 59°1’27” W, no município de Campos de Júlio/MT”, no Auto de Infração no 20183019, no Auto de Inspeção no 187269 e 187270.

Do exame de todos os documentos dos autos evidencia-se que não há matrícula juntada do imóvel rural cuja posse é exercida pelo Apelante e este declara que não tem a propriedade, apenas a posse.

Constam cadastros junto ao INCRA, recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, Id 207110263, fl.55, em nome do Apelante Ildo, no qual o imóvel é descrito como Fazenda Parecis, com 5.894,8463 hectares, latitude 13o06’20,89” S e Longitude 59o00’27,09”O.

Não havendo notícia de o imóvel ser matriculado, não há como se proceder a averbação na matrícula e, em permanecendo a determinação do item “e” da sentença, a averbação será realizada na matrícula das áreas dos confrontantes.

Sendo assim, deve ser suprimido tal item da sentença, pela ausência de matrícula.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de afastar a condenação por danos morais coletivos e, por consequência,

suprimir a ordem de bloqueio de bens constante dos itens “b” e “c” do dispositivo da sentença; bem como suprimir o item “e” da sentença, quanto à averbação na matrícula, tendo em vista que os documentos constantes do Id mencionados na sentença não revelam a matrícula do imóvel em que ocorreu a infração ambiental, mas sim matrículas de imóveis de confrontantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024